Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724453-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDAH LOUISE DA SILVA DONATO, LUCAS REIS VIDAL DONATO APELADO: RADAMES ROMANO JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por AMANDAH LOUISE DA SILVA DONATO e LUCAS REIS VIDAL DONATO contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, Dra. Thaissa De Moura Guimaraes, que, em sede de embargos de terceiro opostos por RADAMES ROMANO JUNIOR, acolheu os embargos para, reconhecendo a inexistência de fraude à execução, desconstituir a penhora do imóvel constrito no cumprimento provisório de sentença n. 0743036-13.2022.8.07.0001 (sentença exequenda proferida nos autos n. 0742980-14.2021.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 218872804), os embargados apelantes requerem, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. É o relato do essencial. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, os embargados apelantes não efetuaram o preparo, pois formularam pedido de concessão de gratuidade de justiça nas razões recursais. Salienta-se que, conquanto ausente declaração de hipossuficiência subscrita pelos próprios recorrentes, foram outorgados aos seus patronos – conforme exigência do art. 105 do CPC – específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (ID 203855697). No entanto, veja-se que na instância de origem, os próprios não pleitearam o benefício de gratuidade de justiça nos presentes autos de embargos de terceiro, tendo inclusive promovido o recolhimento das custas iniciais nos autos da ação de conhecimento (n. 0742980-14.2021.8.07.0001 –IDs 110825341 e 110825342) e nos autos do cumprimento provisório de sentença (n. 0743036-13.2022.8.07.0001 – ID 142806916) que antecedem articuladamente o presente processo, comportamento contraditório que ilide, a priori, a presunção de hipossuficiência ora afirmada na apelação. De toda forma, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Nesse aspecto, os embargados apelantes não aduzem superveniente modificação da situação econômica que os impossibilitem, doravante, de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, não tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios aptos a evidenciar nova situação fática que legitime a concessão do benefício. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intimem-se os embargados apelantes para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações dos seus impostos de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas aos seus CPFs. Alternativamente, poderão os apelantes recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator